Tribunal: TJES
Processo: 5000054-18.2021.8.08.0042
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000054-18.2021.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCA FERREIRA GOMES 09927591705
RECORRIDO: ANA APARECIDA DE SOUZA COSTA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000054-18.2021.8.08.0042

RECORRENTE:
FRANCISCA FERREIRA GOMES 09927591705

RECORRIDO:
ANA APARECIDA DE SOUZA COSTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA. CONTRATO VERBAL. EFETIVA REALIZAÇÃO DA AVENÇA INCONTESTE. INCERTEZA QUANTO AO MONTANTE REAL DO DÉBITO INADIMPLIDO. SUPRESSÃO DE PROVA ESSENCIAL AO DESLINDE DA DEMANDA. PREJUÍZO MATERIAL NÃO COMPROVADO ADEQUADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Sem contrarrazões pela Requerida, ora Recorrida.

(2). De início, cumpre destacar que a efetiva ocorrência da avença discutida nos autos é inconteste, tendo a própria Recorrida não apenas reconhecido a sua existência, como também indicado a realização de pagamentos relativos ao débito contraído.

(3). Por outro lado, da audiência de conciliação, nota-se que há impasse quanto ao montante devido, tendo em vista que, de um lado, não soube a Recorrente indicar o valor original da dívida (nesse ponto, em discordância com a narrativa exposta à exordial, visto que indicara o valor de R$ 700,00 como o montante original da dívida e, depois, afirmou se tratar da quantia restante a pagar pela devedora), tampouco quanto já havia sido pago pela Recorrida, e de outro, não sabia também a Recorrida quanto da dívida já havia sido paga.

(4). Ainda da gravação da audiência em questão, a advogada da Recorrente afirma repetidas vezes que teria que consultar “a ficha” do negócio realizado entre as partes a fim de consultar o valor original do débito, dando a entender ainda que, nesse documento, haveria o registro dos pagamentos realizados pela devedora. Contudo, o referido documento não foi juntado aos autos, tampouco realizado qualquer esclarecimento posterior acerca dos pagamentos feitos pela Recorrida.

(5). Nesse sentido, evidente que descumpriu a Recorrente com o ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, I, CPC/15), deixando de apresentar documento essencial ao deslinde da demanda, sobretudo no que se refere à adequada identificação do
quantum debeatur,
tornando impossível, por consequência, o comando da reparação material supostamente devida (art. 944, CC).

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)